Tribunal: STF
Processo: HC 186705
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira em favor de Thiago Augusto Klaus, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 435.089/SP. 
     O paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e §1º, da Lei 11.343/2006) (evento 10). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença condenatória (evento 19).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do HC 435.089/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo (eventos 17 e 18). 
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do flagrante ante a alegada violação de domicílio sem justa causa, além de ter sido embasado por denúncia anônima. Assevera a inexistência de provas a embasar a condenação do paciente e destaca a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar, a suspensão do decreto condenatório até o julgamento definitivo do writ e, no mérito, seja determinado ‘o trancamento do processo’, forte na ilicitude da prova.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO, SEGUNDO OS CONTORNOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
    1. A tese de que há nulidade, em razão da ilicitude da busca e
    apreensão realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Agravo regimental improvido..” 
    Extraio do ato dito coator que a sentença condenatória transitou em julgado em data anterior ao presente writ, tendo sido expedido mandado de prisão contra o Paciente em 12.11.2019, o que revela a pretensão do impetrante de utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.
    Como sabido, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Ainda, sobre a nulidade em razão da ilicitude da busca e apreensão realizada, com base exclusivamente em denúncia anônima, restou consignado que dita tese ‘não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância’ (destaquei). 
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato dito coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De qualquer modo, não é caso de concessão da ordem de ofício.
    A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016).
    Assim porque a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado, conforme uma das exceções à reserva judicial prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, não há que se falar em nulidade da denúncia anônima para deflagração da ação policial, pois de acordo com a sentença condenatória, ao rejeitar especificamente essa preliminar, ‘(...) os policiais militares ouvidos em juízo, receberam uma comunicação via rádio a respeito de uma informação anônima, que dizia que um sujeito havia deixado uma bolsa na casa do acusado contendo droga(fls. 94 e 95). Ora, a conduta dos policiais, obviamente, não poderia ser outra que não a de averiguar a veracidade da informação, tanto é que compareceram ao local indicado e, segundo eles, com a autorização dos presentes, ingressaram no local e encontraram o objeto descrito na informação recebida. Não era necessário empreender outras diligências ou atos de investigação, mesmo porque o fato estava perfeitamente descrito, cabendo apenas apurar se no local havia, de fato, substâncias entorpecentes, que de fato foram encontradas’ (evento 10 – destaquei).
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora